Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701855-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 28860528 que, em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c anulatória c/c tutela de urgência proposta por ANA CRISTINA RODRIGUES UEDA em face do ora apelante e do HOSPITAL SANTA HELENA S/A, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Por fim, verifica-se que não houve impugnação específica do DF aos gastos indicados pela exequente em ID 94241515, razão pela qual HOMOLOGO o valor devido. Preclusa, esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para mera atualização. Após, dê-se vistas às partes e ausente impugnações, expeça-se precatório de pagamento”. Em suas razões recursais (ID 28860532), o apelante justifica o cabimento da apelação, sustentando que a “decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença extinguiu a obrigação, homologando os cálculos e enviando-os à atualização, para expedição do precatório”. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, visando ao acolhimento da impugnação à execução apresentada e o consequente indeferimento do pedido de execução. Sucessivamente, requer o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento da análise de repercussão geral do assunto no tema n. 1.033 (RE n. 666.094), pelo e. STF. Dispensado o preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o do CPC. Contrarrazões no ID 28860536, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, não conheço do presente recurso denominado de apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. Com efeito, da sentença cabe apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, sendo recorríveis pela via do agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versarem sobre os temas inseridos nos incisos do art. 1.015 do mesmo diploma legal. Conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser desafiadas por agravo de instrumento: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifo nosso) Sobre o tema de extinção da execução, o CPC estabelece o seguinte: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Na hipótese dos autos, o Juízo de origem proferiu decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o valor devido e determinou a remessa dos autos à contadoria, para posterior expedição de precatório (ID 28860528). Dessa forma, não ocorreu a extinção do cumprimento de sentença, pois a obrigação sequer foi satisfeita, e a decisão que foi objeto do recurso apenas homologou o valor devido, dando prosseguimento ao feito. Resta claro, portanto, que não houve decisão terminativa do feito e a questão não foi resolvida em sentença, contra a qual caberia apelação. Assim, tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUPRIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. I. Detectada contradição no acórdão quanto à natureza jurídica da decisão impugnada, devem ser providos os embargos de declaração para o respectivo suprimento. II. É cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que julga procedente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução. III. A decisão que acolhe a arguição de excesso de execução deve arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado do executado sobre o proveito econômico obtido. IV. Recurso provido.” (Acórdão 1236187, 07160956820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Nesse quadro, tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, mostra-se evidente o não cabimento de apelação. Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Nessa linha, este E. Tribunal se manifestou sobre o não cabimento da apelação para questionar decisão interlocutória: “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJE: 06/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. Acerca dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, convém destacar lição de Fredie Didier: “Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do principio da fungibilidade: A) ‘Dúvida objetiva’: não obstante a expressão um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto da lei (sentença incidente do art.325 do CPC; art.17 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p.ex); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido- não se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo) quando, então o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Editora Jus Podium, pp. 45/46). O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018), situação que não ocorre no presente caso. Destarte, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora